Tribunal: TJBA
Processo: 8015643-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8015643-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIVALDO AQUINO DE QUEIROZ Advogado(s): JOAO VITOR DE ALMEIDA GOUVEIA, GEISI ELEN DE ARAUJO GOMES FURLANETTI, BIANCA ISABELA RODRIGUES, GABRIEL FERNANDES TERENCIO, ANDRE LUIS SEVESTRIN TERENCIO AGRAVADO: NORPLAN LOTEAMENTO NOVA CARPINA SPE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. RECORRIBILIDADE EXCEPCIONAL DA DECISÃO AGRAVADA ANTE O RISCO DE DANO GRAVE. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR MOTIVADA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR DE RESILIR O PACTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS E ENCARGOS ACESSÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSTAR A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual, postergou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à formação do contraditório. O pedido principal do Agravante, promitente comprador de um lote, consiste na suspensão imediata da exigibilidade das parcelas do contrato e na determinação para que a construtora se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em razão de superveniente incapacidade financeira para adimplir o pacto. A decisão recorrida entendeu por bem aguardar a manifestação da parte ré antes de decidir sobre o pleito liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, a decisão que posterga a análise de tutela de urgência é passível de recurso e, uma vez admitido o agravo, se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento da medida, a fim de suspender as obrigações contratuais do promitente comprador que manifestou inequivocamente sua intenção de rescindir o negócio jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR Da Recorribilidade Excepcional da Decisão: Conquanto a decisão que adia a análise de pedido liminar seja, em regra, despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento quando a omissão judicial puder causar dano grave e de difícil reparação à parte. Tal situação se configura no caso dos autos, diante do risco iminente de negativação do nome do Agravante, o que justifica a análise do mérito recursal. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris): O direito do Agravante revela-se plausível, pois a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que o consumidor, ao manifestar a vontade de rescindir o contrato de promessa de compra e venda por não mais possuir condições financeiras de arcar com os pagamentos, tem o direito de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas. Manter as cobranças seria impor ao consumidor um ônus excessivo e incompatível com o direito à restituição parcial dos valores pagos, conforme assegurado pelo art. 53 do Código de Defesa do Consumidor. Do Perigo de Dano (Periculum in Mora): O perigo da demora é cristalino e se manifesta em duas vertentes: o prejuízo financeiro direto ao Agravante, que seria compelido a continuar pagando por um contrato que pretende extinguir, e o dano grave à sua credibilidade com a iminente e provável inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, o que gera abalo de difícil reparação. A postergação da análise frustra a própria finalidade da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, PROVIDO, para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência pleiteada na origem. Teses de julgamento: "1. É cabível, excepcionalmente, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que posterga a análise de tutela de urgência, quando a demora na prestação jurisdicional representar risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, notadamente o de negativação em cadastros de inadimplentes; 2. Em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ajuizada por iniciativa do consumidor, a manifestação inequívoca do desinteresse em prosseguir com o negócio jurídico é suficiente para, em sede de tutela de urgência, autorizar a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e impedir a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 53. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 16391; Precedentes do TJ-SP e TJ-DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015643-70.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIVALDO AQUINO DE QUEIROZ e, como agravada, NORPLAN LOTEAMENTO NOVA CARPINA SPE S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal, para reformar a decisão agravada (ID 485415329) e, por conseguinte, DEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada na origem, determinando que a Agravada, NORPLAN LOTEAMENTO NOVA CARPINA SPE S/A suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, inclusive de tributos e taxas de natureza propter rem (como IPTU), a partir da citação na ação originária; bem como se abstenha de incluir o nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes ou, caso já o tenha feito, promova a sua imediata exclusão, no que tange ao débito ora discutido, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora